Tribunal: CARF
Processo: 19311.720104/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720104/2015-43
RESOLUÇÃO
2402-001.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA APARECIDA ROGATO DUO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19311.720104/2015-43, em face do acórdão no 16-75.740, julgado pela 17a Turma da Delegacia da
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720104/2015-43
2
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 13 e seguintes, emitido
em 29/05/2015, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, que
verificou o seguinte:
0001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões)financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal: (...) e art.42 da Lei no 9.430/96.
Os valores lançados correspondem aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013
constituindo-se em crédito tributário no montante de R$ 494.568,15 dos quais R$
212.135,85 corresponderam a imposto, R$ 43.779,46 a juros de mora e R$
238.652,84 a multa proporcional.
Destaca-se do Relatório Fiscal do Auto-de-Infração – IRPF, sem prejuízo da sua
leitura integral:
(fl.27). “1. INTRODUÇÃO. 1.1 (...)” “2.DOS FATOS APURADOS. 2.1 A presente
Auditoria Fiscal foi iniciada em 15/05/2015 amparada no Mandado de
Procedimento Fiscal (...) conforme Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de
Documentos enviado para a contribuinte conforme Aviso de Recebimento datado
de 15/05/2015,intimando-a para fins de justificar a elevada movimentação
financeira constatada nos anos de 2011 a 2013, apurados no Banco Santander em
conta conjunta mantida com Rodrigo Antonio Scatena Duo. (...). Sendo que até a
presente data não houve qualquer manifestação do contribuinte a respeito dos
valores movimentados(creditados).”

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011, 2012, 2013 Ementa:
NULIDADE. INTIMAÇÕES.
As intimações efetuadas ao sujeito passivo no curso do processo de lançamento
observaram as previsões legais que regem o tema.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720104/2015-43
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
logra
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos
bancários, deve estar acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar.
DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA.
Estando o processo devidamente instruído para o julgamento administrativo,
resta desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) Nulidade do auto de infração;
2) a juntada de documentos novos e a reforma da decisão recorrida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Sustenta a recorrente a ocorrência de nulidade do auto de infração uma vez que
deixou-se de cumprir o prazo de 20 dias para apresentação de documentos, previsto nos artigos
835, §3o e art. 844 do Decreto no 3.000/99.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720104/2015-43
4
Conforme se constata do processo administrativo, em 11.05.2015 foi realizada
intimação de Solicitação de Documentos, dando o prazo de 5 dias para que a contribuinte
apresentasse planilha de créditos do Banco Santander, justificando a origem dos créditos lançados
em conta corrente.
Em 27.05.2015 foi realizada cientificação da transformação do procedimento fiscal
de diligência em início de procedimento fiscal de fiscalização, passando a se considerar excluída a
espontaneidade prevista no Decreto no 70.235/73
Em 29.05.2015 foi lavrado auto de infração, ora objeto de recurso.
Em fls. 32-33 restou lavrada a informação de que:
Foi anexado ao presente processo, alegações da contribuinte protocoladas na
data de 29/05/2015 às 15:40 horas, ou seja posterior ao prazo fornecido para
apresentação, sobre alguns valores relacionados no Termo de
Diligencia/Solicitação de Documentos enviado a contribuinte conforme Aviso de
Recebimento (AR) datado de 15/05/2015, sem a devida comprovação real.
Ocorre que no dia 29/05/2015 às 10:24 foi emitido o Auto de Infração e
encaminhado para a contribuinte. Portanto após o encerramento da ação fiscal.
Por serem documentos extemporâneos, os mesmos não foram analisados.
Em 08.07.2015 foi apresentada impugnação ao lançamento, com a apresentação
parcial dos documentos solicitados, tendo os mesmo sido complementados em sede de recurso
voluntário.
Em se de decisão, a DRJ afastou a alegação de nulidade sob o argumento de que a
documentação acostada seria analisada pela mesma.
Em que pese, de fato, ter sido concedido prazo inferior ao legal para apresentação
de documentos, em violação ao previsto nos artigo 835, §3o e art. 844 do Decreto no 3.000/99, tal
fato por si só não acarreta a nulidade do auto de lançamento. Isto porque o contribuinte ainda
pôde apresentar a documentação exigida em sede de impugnação administrativa.
Todavia, entendo neste caso que houve prejuízo à recorrente quanto ao prazo que
possuiria para apresentar a íntegra da documentação, de forma detalhada, como a fez em sede de
recurso voluntário. Isto porque, ao não ter sido concedido o prazo legal de 20 dias para
apresentação de documentos, houve uma redução de tempo hábil para que a mesma elaborasse
sua defesa.
Saliento que o contribuinte trouxe uma quantidade considerável de documentos e
comprovantes em sede recursal (em torno de 200 páginas) que, em tese, possam repercutir no
lançamento realizado.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720104/2015-43
5
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados pela Contribuinte, tanto
em sede de impugnação, mas, em especial, junto com o recurso voluntário, verificar se restaram
comprovadas, total ou parcialmente, a origem dos depósitos bancários mantidos no lançamento
fiscal após a decisão da DRJ;
(ii) caso julgue necessário, intimar a Contribuinte para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgue necessário para atender à solicitação constante no item
(i) supra;
(iii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, excluindo da base de cálculo
do lançamento a parcela referente aos depósitos bancários cuja origem restar devidamente
comprovada;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias;
(v) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas, nos termos do voto supra.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 454
DF CARF MF
Original